Tribunal: STF
Processo: Rcl 69769
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alexandre Mendes da Silva sob o fundamento de que Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que a autoridade reclamada, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revogou a prisão domiciliar concedida pelo Juízo da execução, sob o argumento de que “o reclamante não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117, da LEP,” 



    Ao final, requer



    “seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE, e tipificada violação da Súmula Vinculante do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº. 11.417/2006, com o consequente restabelecimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao reclamante o cumprimento da pena em prisão domiciliar excepcional, por ser medida de inteira e lídima justiça. ”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente